Tribunal: TJDFT
Processo: 0010564-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO IMPERFEITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO ESTABELECIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Segundo a teoria da causalidade adequada, consagrada no artigo 403 do Código Civil, somente pode ser imputado ao contratante dano provindo direta e imediatamente da sua conduta comissiva ou omissiva.
II. Se as provas dos autos evidenciam que o cumprimento imperfeito do contrato de prestação de serviços não foi determinante para evitar ou impedir o furto, à empresa contratada pela instituição financeira para o monitoramento do sistema de segurança da agência bancária não pode ser atribuída responsabilidade civil pelo prejuízo verificado.
III. Remanesce para a instituição financeira a aplicação da multa convencionada.
IV. Recurso conhecido e desprovido.